Tribunal: TJBA
Processo: 8064360-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064360-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VLADIMIR SANTANA DOS REIS

AGRAVADO: M PIRES DE MENDONCA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DO NASCIMENTO MOREIRA, MARIANGELA SANTOS GOMES, RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCLUSÃO DE COMERCIANTE DO POLO PASSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROV
IDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Pereira dos Santos contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8000647-94.2017.8.05.0114, em trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itacaré/BA, ajuizada em face de M Pires de Mendonça ME (Rural Vet) e SBA Peças Acabadas de Alumínio LTDA. A decisão agravada (i) reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Rural Vet e a excluiu do polo passivo; (ii) condicionou a manutenção da gratuidade de justiça à comprovação da hipossuficiência do autor; e (iii) determinou a realização de perícia técnica a ser produzida pela empresa fabricante da escada que ocasionou o acidente. O agravante busca a reforma para garantir a permanência da comerciante no polo passivo, o deferimento irrestrito da gratuidade de justiça e a nomeação de perito imparcial pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa Rural Vet, na qualidade de comerciante, deve permanecer no polo passivo da demanda indenizatória; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça pode ser deferida integralmente ao agravante com base nos documentos juntados; e (iii) determinar se a nomeação do perito deve ser realizada diretamente pelo juízo, garantindo-se a imparcialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do comerciante por fato do produto, nos termos do art. 13 do CDC, é subsidiária e apenas se configura nas hipóteses em que o fabricante não possa ser identificado, o produto seja fornecido sem identificação clara ou haja má conservação pelo comerciante. No caso, o fabricante da escada (SBA Peças Acabadas de Alumínio LTDA) foi devidamente identificado, afastando a responsabilidade solidária da comerciante.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a responsabilização solidária do comerciante quando o fabricante é identificado e regularmente demandado (AgInt no REsp 1.298.531/SP, Quarta Turma).

O juízo de origem, ao determinar que a perícia fosse produzida pela parte requerida, utilizou redação ambígua, ensejando dúvida sobre a imparcialidade do laudo. O art. 465 do CPC estabelece que a nomeação do perito é ato privativo do juiz, devendo garantir imparcialidade e contraditório.

A documentação apresentada pelo agravante demonstra renda mensal inferior a cinco salários mínimos e inexistência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC, sendo cabível o deferimento integral da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O comerciante não responde solidariamente por fato do produto quando o fabricante é identificado, salvo nas hipóteses previstas no art. 13 do CDC.

A nomeação de perito é ato privativo do juízo e deve observar os princípios da imparcialidade e do contraditório, nos termos do art. 465 do CPC.

A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos, presume veracidade e autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando não infirmada por outros elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, 465 e 1.015, VII; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 13; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.298.531/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 25.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064360-84.2023.8.05.0000
, em que figuram como
agravante RICARDO PEREIRA DOS SANTOS e como agravada M PIRES DE MENDONCA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02